Tribunal: TJES
Processo: 0013686-52.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013686-52.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

OMISSÕES.
INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do
CPC
, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

2.
Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os propósitos de rediscussão da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0013686-52.2019.8.08.0048

APELANTE: MARCOS VINICIUS MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
13686
-
52
.2
0
19
.8.08.00
48

EMBARG
ANTE
:
M
ARCOS VINÍCIOS MARQUES DA SILVA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração opostos

pel
a defesa
e
m face d
e acórdão
(ID
4678871
)
, que, à unanimidade,
n
egou
provimento
ao recurso em sentido estrito.

Em
suas
razões

(ID
4898101
)
,
aduz haver omiss
ões

no julgado: I) no tocante a ausência de afastamento fundamentado das teses defensivas de violação dos arts. 155 e 226 do CPP; II) em relação à tese de que indícios de inquérito policial não poderiam embasar uma pronúncia; III) ausência de debate quanto a absolvição em relação ao crime perpetrado contra a vítima Joyce.

Em c
ontrarrazões (ID
4995935
), o
Parquet

opina

pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.

Sabe-se,
a teor do art. 1.022 do CPC,
que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado
ou corrigir erro material,
e segundo abalizada doutrina processual
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...
)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)
A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido
de tutela jurisdicional
; b) sobre
fundamentos e
argumentos relevantes lançados pelas partes (
art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte
.
(...)
A decisão é obscura
quando for ininteligível
, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível
(...)
. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Na espécie,
não existe mácula n
o
acórdão impugnado.
Veja-
se
:

“
(...)
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
‘
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.’

(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se nesta fase
o princípio in dubio pro societate,
‘
não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri
.
’
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso
em julgamento
,
os
indícios de autoria e
materialidade
rest
aram
demonstrad
os
através do
Laudo Cadavérico e de Lesões Corporais das vítimas (fls. 58/59 e fl. 62), Laudo de exame de local de morte violenta (fls. 67/70), registros fotográficos (fls. 72/78), Boletim Unificado 40169511 (fls. 129/131), bem como da prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial.

Dessa maneira
, constato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado,
afastando-se,
dessa maneira,
a
despronúncia, absolvição sumária ou
desclassificação
(...)”

Ao exame
do acórdão

vergastado
, constata-se
a ausência dos
vícios apontados pela parte embargante a justificar o acolhimento do presente recurso,
sendo certo
que os
propósitos de rediscussão
da matéria analisada e de modificação do resultado do julgamento não se compatibilizam com a natureza integrativa dos
aclaratórios
.

Vale lembrar ainda que o juiz não está obrigado a se manifestar especificamente sobre todos os pontos das razões apresentadas pelas partes, mas apenas
sobre
aqueles que entende relevantes para formar seu convencimento.

Diante do exposto, sem outras delongas,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)